Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Fração Ideal Imobiliária. Multipropriedade. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Indeferimento de Liminar. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel constituído sobre o sistema de multipropriedade. O agravante solicita a penhora de fração ideal do imóvel, visando garantir o cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de penhora de fração ideal imobiliária, em sistema de multipropriedade, para garantir a execução da sentença, considerando os pressupostos para o deferimento de medida liminar em agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir: Não há fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior, em que foi indeferido o pedido liminar. Em que pese os relevantes argumentos da parte recorrente, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento do pedido. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar, em razão da ausência dos requisitos necessários para a sua concessão.